Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-24.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), MARIA RITA DA SILVA CAMARGO - CPF: 535.142.201-82 (AGRAVANTE), POSTO BOM FIM LTDA - CNPJ: 04.562.749/0001-83 (AGRAVADO), MARIA R. DA SILVA CAMARGO - ME - CNPJ: 06.957.449/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE NÃO VERIFICADA - MERA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E SAQUES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Não constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. RECURSO PROVIDO. (TJPR- RAI n° 0068699-27.2020.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA RITA DA SILVA CAMARGO
,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Jaciara /MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000935-86.2007.811.0010, manejada pelo
POSTO BOM FIM LTDA,
indeferiu pedido de impenhorabilidade do valor penhorado via Bacenjud.

A Agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, ao manter a penhora de aplicação em instituição financeira, em conta poupança da Caixa Econômica Federal.

Sustenta que o i. prolator da decisão não considerou que a Agravante é pessoa idosa, conta com 65 anos de idade, “não é mais empresária como era à 15 anos atrás e, sim é hoje uma empregada e, a verba investida e constrita veio do seu trabalho pois labora na PIZZARIA AVIARELLA conforme já bem demonstrado”. (SIC)

Relata que no dia 02/12/2021 fez um investimento de R$ 58.000,00 em sua conta poupança, que também é conta salário e recebe benefício do Governo Federal, incidindo o teor do art. 833, IX e X, do CPC, que dispõe que aplicação financeira
em instituição financeira de até 40 salários mínimos é

impenhorável
, independentemente “se é poupança ou conta corrente bastando apenas a aplicação em instituição financeira”.

Assevera que “
incorreu novamente em (ERROR IN JUDICANDO) ao decidir, que a

agravante efetuou pagamentos de boletos, pois o valor mencionado na decisão de

pagamento de boleto com a nomenclatura “Parseg des”, na verdade o recebimento de

benefício de (Parcela-Seguro-Desemprego) no dia 06/12/20221
”. (SIC)

Consigna que apenas efetuou saques na conta em estudo para despesas pessoais, em valores pequenos, que não configuram reiterada movimentação financeira, vez que a aplicação é de 40 salários mínimos, no valor de R$ 48.480,00, “valor este que se manteve intocável de uma aplicação de R$ 58.000,00”.

Aduz que “os 40 salários mínimos que são impenhoráveis e, com isso sem configurar grande movimentação financeira como se fosse conta corrente tendo em vista que a verba investida é de sua própria remuneração então ela torna-se impenhorável
.
”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a liberação, em favor da Agravante, do saldo constrito em conta poupança determinando o desbloqueio.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 117547475. A Agravante complementa suas razões por meio da petição de ID. 118211962.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu pedido de impenhorabilidade do valor penhorado via Bacenjud, ao argumento de incidir, quanto ao valor bloqueado, os termos do art. 833, IX e X, do CPC.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando o recebimento de valores referente à título executivo extrajudicial, onde obteve êxito em bloqueio de valores, via Bacenjud, na conta bancária da Agravante.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados foi indeferido, com as seguintes considerações:

“(...)
In casu,
observa-se que no dia 12 de dezembro de 2021 foi realizado depósito na conta poupança da executada, via TED, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

No dia 06 de dezembro foi consumida a quantia de R$ 1.205,00 (mil duzentos e cinco reais) para pagamento de boleto com a denominação “Parseg Des”, assim como realizado saque do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Em 20 de dezembro novo saque no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e no dia 27 de dezembro no valor de R$ 830,00 (oitocentos reais e trinta centavos).

Logo, percebe-se que, somente a título de saque, no referido mês foi retirado da poupança o valor de R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta reais), situação que não se coaduna com a finalidade precípua de “reserva financeira”.

Destarte, o uso constante da conta-poupança como se fosse conta-corrente, com a realização de depósitos, saques, pagamento de boletos, desvirtua a característica da poupança, afastando a regra de impenhorabilidade disposto no artigo 833, inciso X do CPC, tornando possível a constrição dos valores. (...)

Diante do exposto, indefiro o pedido de impenhorabilidade do valor penhorado via Sisbajud, mantendo a penhora realizada.

Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da exequente alvará para levantamento do valor, intimando-a, em seguida, para requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito. (...) (ID. 117260459).

O cerne da questão se limita à verificação se o valor bloqueado na conta poupança da Agravante é utilizado de forma descaracterizada de reserva financeira, que afastaria a incidência do art. 833, X, do CPC.

Denota-se que a r. decisão agravada fundamenta o indeferimento do reconhecimento de impenhorabilidade, dos valores em comento, no fato de a conta poupança, em que realizada a penhora
online,
ser utilizada de modo desvirtuado das características da poupança.

Entretanto, em relação à constatação de que fora realizado o pagamento de boleto na referida conta poupança, se esclarece que o valor destacado como “Parseg des”, no extrato de ID. 117260455 - Pág. 3, na quantia de R$ 1.205,00 (um mil, duzentos e cinco reais), creditado na data de 06/12/2021, se refere à parcela de Seguro Desemprego, sendo este crédito de natureza alimentar, entretanto, sacado pela Agravante na mesma data de crédito.

Necessário salientar que o valor de R$ 2,00 (dois reais) debitado na conta poupança da Agravante, apontada pela Agravada como sendo tarifa bancária, em verdade se trata de taxa de saque realizada por meio de correspondente bancário.

Cumpre destacar que, além do saque mencionado alhures, se depreende outros dois saques, caracterizando-se como saques esporádicos, que não desnaturam a conta poupança. Assim, não se aplica a exceção à impenhorabilidade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE NÃO VERIFICADA. MERA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E SAQUES. DECISÃO REFORMADA.

Não constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. RECURSO PROVIDO. (TJPR- RAI n° 0068699-27.2020.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021)

Desse modo, prevalece a regra insculpida no art. 833, X, do CPC, acerca da impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos.

Importa salientar que o valor a ser bloqueado era de R$ 53.051,03 (cinquenta e três mil e cinquenta e um reais e três centavos) (ID. 73484960 – autos de origem), sendo alcançada a penhora na totalidade determinada.

Quando da realização do bloqueio, a conta poupança em estudo contava com saldo de R$ 56.005,35 (cinquenta e seis mil, cinco reais e trinta e cinco centavos), devendo ser considerado esse total, quando do desbloqueio dos valores que excederem a quantia referente à 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo ser averiguado o saldo total existente da conta, à época do bloqueio, para contabilizar a quantia a ser desbloqueada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022